Tribunal: TJDFT
Processo: 0729083-39.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729083-39.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE - ADESIVO: FRUTAS CAICARA PRODUCAO E COMERCIO LTDA - ME APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A., FRUTAS CAICARA PRODUCAO E COMERCIO LTDA - ME D E S P A C H O A apelante TELEFÔNICA BRASIL S/A. - VIVO peticionou no ID 74699878 requerendo a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial a fim de que sua advogada possa realizar sustentação oral. De acordo com os arts. 123, §1o, e 124-A, inciso II, e § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de destaque com a possibilidade de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 31a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com data de julgamento entre os dias 20/08/2025 a 28/08/2025 (ID 74577049). Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 04/08/2025, às 14:41h, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, devendo ratificar presencialmente o interesse na sustentação ao servidor da Secretaria da Turma antes do início da sessão (13:30h), nos termos do § 1o do art. 2o da Portaria GPR 242/2019 deste Tribunal. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator